Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento prestado pela vítima ganha destaque e se reveste de especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado pelas demais provas amealhadas aos autos.
3. No crime continuado, a fração de aumento deve se pautar pela quantidade de infrações cometidas. Tendo os fatos ocorridos por quatro vezes, aplica-se o percentual de aumento de 1⁄4 (um quarto).
4. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos.